Tribunal: TJMT
Processo: 25613-75.2019.8.11.0001
Órgão julgador: PATRICIA CENI
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
COMARCA DA CAPITAL

Processo No: 8025613-36.2019.811.0001

Vistos, etc.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora não
compareceu à audiência de instrução designada, carreando a
discordância com a realização da solenidade, apenas 29 (vinte nove)
minutos antes da abertura.

Imperioso desatacar nesse sentido, que verifica-se que a
parte reclamante manifestou-se no mov. 105.1 alegando a nulidade da
audiência, haja vista a mesma não ter declarado anuência.

Entretanto vê-se que a publicação da intimação, com
disponibilização do link para participação, ocorreu no dia 12 de Agosto
de 2020, isto é, com tempo hábil para a Autora e seu patrono tomarem
conhecimento, e, em caso de discordância ou impossibilidade de
comparecimento, comunicarem o Juízo, o que não foi feito, posto que
volto a frisar, a manifestação para a não realização do ato somente se
deu 29 minutos antes da abertura da audiência.

Saliento ainda que a intimação adverte que, visando à
prevenção da Sars-Cov-2, as Audiências de Conciliação devem seguir a
Portaria-Conjunta no 247/2020 - TJMT, a qual entrou em vigor no dia 17
de Março de 2020 e estabeleceu que as Audiências realizar-se-ão por
videoconferência.

Nesse sentido, a decisão que determinou a realização da
audiência através de vídeo conferência e disponibilizou o link foi
proferida com bastante antecedência verificando-se, portanto, que o
patrono teve tempo suficiente para tentar localizar sua cliente, ou,
alternativamente informar de forma antecipada nos autos, a
impossibilidade de comparecimento.

1
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
COMARCA DA CAPITAL
De mais a mais, é certo que há de ser observado nos
autos a aplicação do princípio da celeridade, um dos pilares da
Lei no 9.099/95, o qual deve ser perseguido por todas as partes e
operadores do direito visando à maior eficiência e à concreção dos
direitos de cidadania.

Dito isso, imperioso destacar que prescreve o
Enunciado 20 do FONAJE:

“O comparecimento pessoal da parte às audiências é
obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada
por preposto”.

O artigo 51, inciso I, da Lei no 9.099/95, prescreve que:

“Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos
previstos em lei:

I - Quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das
audiências do processo”.

Assim, não comparecendo a parte interessada na
audiência, a extinção do processo é medida que se impõe.

A extinção do processo independerá, no presente caso,
de prévia intimação pessoal das partes (art. 51, §1o da Lei no 9.099/95).

Ensina-nos o jurisconsulto Ricardo Cunha Chimenti
que:

“Não comparecimento do autor. Extinção do
processo sem julgamento do mérito. Extingue-se o
processo, sem julgamento do mérito, nos termos do
art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 26-9-1995, quando o
autor deixar de comparecer a qualquer das
audiências do processo, mesmo que tenha advogado
constituído”. (in, Teoria e Prática dos Juizados
2
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
COMARCA DA CAPITAL
Especiais Cíveis Estaduais e Federais, 8a edição,
Editora Saraiva, pág. 102)

Nesse sentido, verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DO RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA
DE CONCILIAÇÃO. CONTUMÁCIA. SENTENÇA
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. JUNTADA DE
JUSTIFICATIVA EM SEDE RECURSAL.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS DEVIDA.
ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de extinção sem
resolução do mérito, por contumácia da
reclamante/recorrente. Escopo recursal é a reforma
da sentença, a fim de restabelecer o processo ao
status original (i), afastamento da condenação das
custas judiciais (ii) e, por fim, requer que seja
mantida a medida liminar (iii). Não comparecendo
a parte reclamante a qualquer das audiências do
processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do
artigo 51, I da Lei no 9.099/95, bem como se faz por
necessária a condenação em custas (Enunciado 28
do FONAJE).
A justificativa deve ser realizada até a abertura dos
trabalhos, ou subsequentemente em prazo razoável.
Justificativa da ausência apresentada em sede
recursal. Irrazoabilidade do prazo. Inaplicabilidade
do artigo 435 do CPC, pois não houve demonstração
de motivo que impediu a juntada dos documentos
no momento oportuno. As custas processuais
previstas no artigo 51, § 2o, da Lei 9.099/95, têm
caráter punitivo e, portanto, não estão abrangidas
pela benesse da gratuidade judiciária. Sentença
mantida.
Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1020849-
3
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
COMARCA DA CAPITAL
29.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma
Recursal Única, Julgado em 15/09/2020, Publicado
no DJE 17/09/2020) (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS.
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUTOR.
AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO.
VALIDADE. EXTINÇÃO. CONSEQUÊNCIA
LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95,
a ausência do autor a qualquer das audiências do
processo acarreta a extinção do feito sem
julgamento do mérito, não se justificando a falta
quando o advogado da parte foi regularmente
intimado da designação do ato. Recurso conhecido
e não provido”. (Recurso Inominado no
2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva,
Livro 45, folha 229/231, julgado em 09/08/2004 -
Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível do
Estado do Paraná)

Para evitar a extinção do processo em razão do não
comparecimento à audiência designada, a justificativa deve ser
apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in casu,
não ocorrera.

Destarte, com fundamento no Enunciado 20 do
FONAJE e art. 51, inciso I da Lei n.o 9.099/1995, JULGO EXTINTA a
presente ação, sem resolução de mérito, ante a ausência injustificada da
parte reclamante à audiência.

Diante da ausência injustificada da parte
Promovente, condeno-a ao pagamento das custas processuais, conforme
orientação contida no Enunciado n. 28, do FONAJE, não podendo
repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das
custas processuais deste feito.

4
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
COMARCA DA CAPITAL
Após observadas as cautelas de estilo, arquivem-se
os autos com as baixas necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Patrícia Ceni
Juíza de Direito

5